Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-91.2014.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000731-91.2014.8.05.0033

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA DA SILVA VIANA e outros

Advogado(s): EUDES SILVA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA e outros

Advogado(s):EUDES SILVA PINTO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OPORTUNIDADE DA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. COBRANÇA DE VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA POR GESTÕES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA APLICADOS CONFORME A CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉUDESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança de crédito salarial, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública municipal, em razão do não pagamento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2012. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do valor devido, com correção monetária e juros legais, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos: o Município apelou sustentando cerceamento de defesa e ilegitimidade da atual gestão; a Autora interpôs recurso adesivo requerendo a reforma da sentença, quanto ao dano moral e à forma de aplicação dos juros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide (preliminar suscitada pelo Município); (ii) saber se a atual gestão municipal pode ser responsabilizada pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por gestões anteriores; (iii) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes do atraso no pagamento do salário; (iv) saber se os juros de mora devem observar os índices da caderneta de poupança, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas documentais suficientes à solução da controvérsia. As provas documentais devem ser colacionadas pelas partes na juntada da petição inicial e da contestação (art. 434, do CPC).

4. A alegação do Município quanto à ilegitimidade da atual gestão para responder por débitos trabalhistas da gestão anterior não procede, pois o ente federativo possui personalidade jurídica contínua, sendo responsável pelas obrigações decorrentes de relação funcional, nos termos do princípio da impessoalidade, previsto no art. 37 da CF.

5. Quanto à indenização por danos morais, não há nos autos elementos que comprovem violação a direito da personalidade da autora, sendo o inadimplemento pontual de salário, por si só, insuficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

6. No tocante aos juros moratórios, assiste razão à parte autora: conforme entendimento do STF e do STJ, aplicam-se os índices de remuneração da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelo do Município conhecido e desprovido. Recurso Adesivo da Autora conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar os juros de mora, que deverão observar os índices da caderneta de poupança.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente. 2. O ente público responde pelas obrigações salariais inadimplidas por gestões anteriores, em razão de sua personalidade jurídica contínua e do princípio da impessoalidade. 3. O inadimplemento de salário não enseja, por si só, reparação por dano moral, salvo prova de abalo grave à dignidade da pessoa. 4. Os juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

______

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, 355, I, 434, 435, 371, 1.026, §2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.05.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000731-91.2014.8.05.0033, tendo como Apelante Município de São José da Vitória e Outros e Apelada Sheila da Silva Viana e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos,
rejeitar a preliminar
suscitada,
negar provimento ao
Apelo do Réu e dar provimento parcial ao
R
ecurso
Adesivo
da Autora.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator